Tribunal: TJMT
Processo: 1014082-65.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014082-65.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.370.051-85 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1014082-65.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: FERNANDO APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO APARECIDO DA SILVA
contra decisão (ID. 302677369) que julgou deserto o apelo interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

C
ontrarrazões ID. 309690382, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 302677369) que julgou deserto o apelo interposto
pelo ora Agravante.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois o mesmo não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, denota-se que a ação em comento versa sobre busca e apreensão do veículo AMAROK CD 4X4 SE, ANO 2016/2016, placa GBV6F66, cujo valor do bem não condiz com o pedido da gratuidade da justiça.

Cumpre salientar que a gratuidade da justiça é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que são efetivamente necessitadas, na acepção legal.

Embora eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada evidencie a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a presunção.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC estabeleça que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5º da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014) – grifo nosso

Assim, após análise da questão apresentada em cotejo com o conjunto probatório dos autos, entendo que os elementos dos autos afastam a alegada hipossuficiência e militam a favor do acerto da decisão que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025